Tribunal: TJSP
Processo: 0015941-73.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Apelação. Estelionato. Preliminar de nulidade da instrução. Inocorrência de violação ao disposto nos artigos 206 e 208 do CPP. Preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Palavra da ofendida em consonância com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Pena bem dosada. Manutenção do acréscimo referente à reincidência. Duas condenações

Ementa:
Apelação. Estelionato. Preliminar de nulidade da instrução. Inocorrência de violação ao disposto nos artigos 206 e 208 do CPP. Preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Palavra da ofendida em consonância com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Pena bem dosada. Manutenção do acréscimo referente à reincidência. Duas condenações definitivas, sendo uma recidiva específica. Abrandamento do regime inicial para o semiaberto. Substituição por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.